Tribunal: TJPA
Processo: 0005698-36.2016.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005698-36.2016.8.14.0074

APELANTE: MUNICIPIO DE TAILANDIA

APELADO: FRANCILENE DE JESUS OLIVEIRA, MARCIA TONIN, GILSON CARVALHO FERREIRA, ADRIANO MAGNO DOURADO DA FONSECA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. PROFESSORES MUNICIPAIS. GRATIFICAÇÃO PARA ATUAR EM CLASSE COM ALUNOS ESPECIAIS. VIGÊNCIA DA LEI Nº 273/12. PAGAMENTO DEVIDO PELO MUNICÍPIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Lei Municipal de Tailândia (273/2012) prevê pagamento de gratificação para professores que atuarem em salas de aula com alunos especiais. Valores são devidos calculados sobre o salário base, conforme disposição de Lei.

2. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer o recurso de apelação interposto e negar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Belém, data de registro no sistema

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
MUNICÍPIO DE TAILANDIA
, contra sentença proferida pelo MMº. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tailândia/PA que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
, promovida por
FRANCILENE DE JESUS OLIVEIRA e outros
em face do ora apelante, julgou procedente o pedido formulado pelos autores.

Na petição inicial ou autores afirmaram ser professores do Município e que lecionam em sala de aula com alunos especiais (deficiência) na escola E.M.E.I.F. – Professora Maria do Socorro Ricarte Lopes, alcançando o direito a gratificação de 20% prevista na Lei 273/2012 que instituiu o PCCR. Requerem a procedência da ação com a cobrança dos valores retroativos a fevereiro de 2016.

O Juízo proferiu sentença:

“Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos formulados por FRANCILENE DE JESUS OLIVEIRA, ADRIANO MAGNO DOURADO DA FONSECA, GILSON CARVALHO FERREIRA E MARCIA TONIN em face do Município de Tailândia, e determino a inclusão definitiva ao requerente do percentual de 20% (vinte por cento) sobre o seu vencimento básico, da gratificação prevista no art. 90 da Lei nº 273/2012, e condeno a requerida ao pagamento dos valores retroativos (que deverão ser objeto de liquidação por calculo), de acordo com o INPC/IBGE como índice de correção, e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da citação.”

Irresignado, o Município interpôs recurso de Apelação requerendo a reforma da sentença, alegando, em síntese, a impossibilidade de cumulação de gratificações conforme art. 87 do PCCR, tendo em vista que os professores já recebem gratificação de magistério no percentual de 25%.

Os apelados apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso com a manutenção da sentença.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Segundo Grau apresentou parecer pelo CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO DO RECURSO, mantendo a sentença de primeiro grau.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço a apelação cível e passo ao seu julgamento de mérito.

Inicialmente cabe esclarecer que não é possível análise em abstrato da inconstitucionalidade de lei por meio deste julgamento, sob violação da cláusula de reserva de plenário. Acrescento que sendo o próprio Município legitimado para propor ação competente para apreciação deste pedido, deixo análise para momento oportuno, perante o Tribunal competente para o julgamento do feito.

O cerne da questão está em analisar o acerto ou não da sentença recorrida, que reconheceu o direito dos autores ao percebimento da gratificação especial aos professores que atuam em sala de aula com alunos portadores de deficiência.

O recurso baseia-se na afirmação de que o art. 87 do PCCR- Lei n. 273/2012, veda a cumulação de gratificações. O citado artigo dispõe:

“Parágrafo único. Todas as vantagens concedidas nesta lei incidirão, exclusivamente sobre o vencimento base, não sendo cumulativas.”

É evidente que este parágrafo de artigo afirma que as gratificações e vantagens serão calculadas com base no “vencimento base”, não sendo possível incidir sobre a somatória de uma sobre a outra, sobrepondo vantagens. Portanto, o texto não exclui uma vantagem em detrimento da outra, ele apenas esclarece que não serão sobrepostas na sua base de cálculo, exatamente como ocorre com as demais leis municipais.

O direito dos autores encontra-se estampado na Lei Municipal nº 273/2012, que dispõe a respeito do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Profissionais da Educação - PCCR/PED da Prefeitura Municipal de Tailândia, prevê em seu art. 90 é clara ao prever a gratificação de 20% (vinte por cento) sobre o salário base aos professores que em regência de classe possuam alunos deficientes, senão vejamos:

“Art.90. Ao professor em regência de Classe, com alunos portadores de necessidades educacionais especiais, será concedida a gratificação de 20%(vinte por cento) sobre o vencimento base;”

O E. TJPA já possui jurisprudência no sentido de que uma vez estipulado em lei municipal a gratificação, cabe ao ente municipal o pagamento aos profissionais que se enquadram na hipótese:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE ALMEIRIM. GRATIFICAÇÃO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. SERVIDORA MUNICIPAL QUE REALIZA ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO JUNTO A DISCENTES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FAZ JUS A GRATIFICAÇÃO PREVISTA NA LEI MUNICIPAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0003391-28.2016.814.0004, de Almeirim /PA. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desa. Relatora. Belém (Pa), 09 de dezembro de 2020. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora (4216661, 4216661, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 09/12/2020, Publicado em 12/01/2021) (grifos nossos)

Acrescento que a Lei Municipal 273/2012 deve ter previsão orçamentária anterior, não devendo este ser o argumento do Município para a falta de pagamento dos direitos dos professores.

Trago trecho do entendimento do Exmo. Procurador de Justiça:

“...considerando a inexistência de análise de inconstitucionalidade do texto da lei municipal que prevê de maneira expressa o direito dos professores em regência de classe com alunos com deficiência ao recebimento de gratificação no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento base, entendo por escorreita a sentença judicial que reconheceu aos autores o direito a percepção da gratificação.”

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação, e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau, nos moldes da fundamentação.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA,

data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 11/10/2023